Tribunal: TJDFT
Processo: 0734916-73.2025.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0734916-73.2025.8.07.0001 APELANTE: ENIELSON DE BRITO COELHO ELETO APELADO: BANCO BRADESCO S.A. DECISÃO Trata-se de Apelação interposta por Enielson de Brito Coelho Eleto contra a sentença proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, na ação de Cobrança pelo Procedimento Comum ajuizada pelo Banco Bradesco S.A. em desfavor do apelante, que julgou procedente o pedido autoral. Inicialmente, o autor alegou que o réu aderiu ao sistema de cartão de crédito administrado pelo banco, recebendo dois cartões American Express. Sustentou que o réu utilizou os cartões, contraiu obrigações perante estabelecimentos conveniados e deixou de adimplir as faturas mensais, ocasionando o cancelamento dos cartões e a formação de saldo devedor. Informou que as últimas faturas vencidas e antecipação das parcelas totalizam R$ 194.826,04, atualizados até a propositura da ação. Requereu a condenação do réu ao pagamento do débito, acrescido de juros, correção monetária, custas e honorários. A sentença (ID 253309320) julgou procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento de R$ 194.826,04, acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA desde 27/05/2025, além das despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. O requerido apelou (ID 79047318), alegando, a necessidade de concessão da gratuidade de justiça, indeferida na decisão saneadora, com fundamento nos arts. 98 e 99 do CPC e art. 5o, LXXIV, da CF, por não possuir condições de arcar com as custas sem prejuízo próprio ou familiar. Juntou documentos para comprovar sua hipossuficiência econômica. No mérito, requereu: (i) a instauração do procedimento de superendividamento (Lei no 14.181/2021), com repactuação das dívidas e limitação dos descontos mensais a 30% da remuneração líquida, preservando o mínimo existencial; (ii) a revisão dos contratos para adequar juros remuneratórios à taxa média de mercado e exclusão de encargos abusivos, invocando art. 52, §1o, do CDC e Súmula 121 do STF (vedação à capitalização de juros); (iii) a aplicação imediata da Lei no 15.252/2025, que assegura direitos aos usuários de serviços financeiros, incluindo redução de juros e transparência contratual; (iv) a revisão contratual para aplicação de juros remuneratórios pela taxa média de mercado; (v) abstenção de inclusão do nome do recorrente em cadastros de inadimplentes durante eventual repactuação. O autor apresentou contrarrazões (ID 79047338), e suscitou a inaplicabilidade da gratuidade de justiça ao requerido, uma vez que ele não recorreu da decisão que indeferiu o pedido, estando deserto o recurso. Arguiu que houve inovação recursal porque o requerido alegou matéria não ventilada em primeira instância e juntou documentos novos em sede recursal, após a preclusão da fase probatória. Suscitou a ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, por ausência de impugnação aos fundamentos da sentença. No mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso. É o relatório. Decido. A gratuidade de justiça foi indeferida por decisão (ID 79047310), e contra ela o requerido, ora apelante, não interpôs o recurso competente. Dispõe o art. 101 do Código de Processo Civil – CPC, que “contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação”. Por sua vez, o art. 1.015, inciso V, do CPC estipula que cabe Agravo de Instrumento da decisão que concede ou rejeita o pedido de gratuidade de justiça. Nesse passo, resta preclusa a oportunidade de o apelante se insurgir contra o indeferimento da gratuidade de justiça, a teor do art. 507 do CPC: Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Destaco o entendimento desta Corte de Justiça: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. PRECLUSÃO. DESERÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de apelação por ausência de preparo, após indeferimento da gratuidade de justiça. O agravante requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça, alegando cerceamento de defesa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar validade do indeferimento da gratuidade de justiça e a consequente deserção do recurso de apelação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Encontra-se preclusa a decisão que indefere a gratuidade de justiça em primeira instância, caso não haja a interposição do agravo de instrumento correspondente (art. 1.015, V, CPC). 4. A concessão de novo pedido de gratuidade exige prova da modificação da situação financeira da parte, o que não foi demonstrado. 5. O agravante foi intimado para recolher o preparo, mas deixou transcorrer o prazo sem manifestação, caracterizando a deserção. 6. O recurso de apelação não foi conhecido por ausência de requisito objetivo de admissibilidade, conforme art. 932, III, do CPC. 7. O agravo interno não apresentou argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "1. A ausência de interposição de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a gratuidade de justiça acarreta preclusão da matéria. 2. A concessão de novo pedido de gratuidade exige prova da modificação da situação financeira da parte no curso do processo. 3. A falta de recolhimento do preparo após intimação caracteriza a deserção do recurso." ______________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, §1o, 932, inc. III. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1275518, 07040627520208070000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 19/08/2020, p. 08/09/2020. TJDFT, Acórdão 1244884, 07337505020188070001, Rel. Desa. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, j. 22/04/2020, p. 05/05/2020. (Acórdão 2046771, 0725336-35.2024.8.07.0007, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/09/2025, publicado no DJe: 01/10/2025 – grifo nosso). AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO. DESERÇÃO. FUNDAMENTOS RECURSAIS DISSOCIADOS DA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I – Preclusa a questão relativa à gratuidade de justiça no processo, pois o apelante-executado não impugnou adequada e tempestivamente a decisão que lhe indeferiu o benefício, cabia a ele efetuar o preparo do recurso no prazo concedido, sob pena de não conhecimento da apelação, por deserção, o que não fez. II - Inaplicável a previsão do art. 101, §1o, do CPC, pois a r. sentença não versou sobre gratuidade de justiça, tampouco indeferiu referido benefício, o que ocorreu no pronunciamento judicial anterior, do qual o apelante-embargante não recorreu. III - As razões da apelação estão dissociadas da r. sentença impugnada, que se limitou a cancelar a distribuição da ação por ausência de recolhimento das custas, sem nada aduzir quanto à gratuidade de justiça. Mantida a decisão de não conhecimento da apelação por deserção e por ausência de impugnação específica à sentença. IV – Agravo interno desprovido. (Acórdão 2059138, 0724251-32.2024.8.07.0001, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/10/2025, publicado no DJe: 05/11/2025 – grifo nosso). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREPARO. PRECLUSÃO TEMPORAL. DESERÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de agravo interno interposto contra a decisão que não conheceu da apelação, por ausência de preparo. 2. Na origem, o processo foi extinto, sem resolução do mérito, em razão do não recolhimento das custas iniciais após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. 3. O recorrente reiterou o pedido de gratuidade na apelação, sem apresentar o preparo. 4. O agravo de instrumento contra o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça não foi conhecido, e não foi interposto recurso contra a correspondente decisão, configurando preclusão. 5. No agravo interno, o recorrente sustenta cerceamento de defesa e requer o processamento da apelação sem o preparo ou a concessão de prazo para juntar documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 6. Há duas questões em discussão: (I) se é possível o processamento da apelação sem o recolhimento do preparo, diante da alegada hipossuficiência econômico-financeira; e (II) se é cabível a concessão de prazo para juntada de novos documentos que comprovem a alegada hipossuficiência. III. RAZÕES DE DECIDIR 7. A decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça se tornou imutável, em razão da preclusão temporal, pois não foi interposto recurso contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento. 8. A ausência de preparo na apelação configura falta de pressuposto objetivo de admissibilidade, nos termos do art. 1007, § 2o, do CPC. 9. A jurisprudência do STJ, embora dispense o preparo quando o recurso discute gratuidade de justiça, não se aplica ao caso em exame, pois a decisão que indeferiu o benefício não foi enfrenta por recurso adequado e oportuno, ocorrendo a preclusão. 10. A concessão de prazo para juntar documentos é incabível, se operou a preclusão. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Agravo Interno desprovido. Unânime. Tese de julgamento: "1. A ausência de preparo após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça impede o conhecimento do recurso. 2. A preclusão temporal obsta a rediscussão de matéria já solucionada." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 223, 321, parágrafo único, 330, IV, 485, I, 505, 932, III e parágrafo único, 1.007, § 2o, 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o. (Acórdão 2067982, 0707771-55.2024.8.07.0008, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/11/2025, publicado no DJe: 03/12/2025 – grifo nosso). Nesse contexto, operada a preclusão, é inviável analisar os documentos apresentados apenas na apelação para comprovar eventual hipossuficiência, pois não se tratam de documentos novos e deveriam ter sido juntados ainda em primeiro grau. Desta feita, intime-se o apelante para recolher o preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o do CPC, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de dezembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator